Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID 20250978 – pp. 1/3, o causídico manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor (ID: 20740081). Quanto aos cálculos, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 21425324). Compulsando os autos, verifica-se que o destaque da verba honorária foi deferido no ID: 8973660, no percentual de 20% (vinte por cento). Satisfeitos os créditos, a execução foi julgada extinta em relação aos anuentes CÍCERO JOSÉ DE AZEVEDO, EDITO ARTUR DE ALMEIDA, DONÍLIA DA ROCHA FERREIRA e ENIRES MENDES CORNÉLIO (ID: 8973728). Os servidores EREVELT FREITAS PONTES, CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES, EMILIA PIRES CORNELIO, ELIANE CHAVES DA GRAÇA e DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA também optaram pelo acordo noticiado nos autos (ID: 8973599 e 8973684). O processo foi resolvido em relação à anuente ELIANE CHAVES DA GRAÇA, inclusive com a expedição da requisição (ID: 16722323). Quanto às anuências de CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES e EREVELT FREITAS PONTES (ID 8973733), informadas nos autos dos embargos à execução (ID: 8973634), o DF se manifestou favorável e desistiu quanto aos embargos à execução (ID: 8973530). O feito foi declarado saneado em relação aos dois servidores anuentes na decisão acostada no ID: 8973535 - p. 8/10. A substituída EMILIA PIRES CORNELIO informou a sua adesão ao acordo na petição de ID: 8973743. O DF concordou com a anuência na manifestação de ID: 8973545 - Pág. 1. A servidora DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA, por sua vez, anuiu no ID: 8981565. Chamado a se pronunciar por meio do despacho de ID: 8981622, o ente distrital assentou desistir de eventuais embargos à execução e do recurso extraordinário interposto em relação à requerente. Em razão da controvérsia jurídica quanto aos índices de correção monetária, o processo foi suspenso no ID: 8973760. No ID: 8973779, o exequente requereu a reconsideração da decisão que suspendeu a tramitação do feito. No ID: 11149268, o exequente requereu a habilitação dos sucessores de EMILIA PIRES CORNÉLIO e no ID: 20095605 pediu a desistência das renúncias outrora manifestadas. É o relatório. DECIDO. I – DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. Diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, cessaram os motivos que determinaram a suspensão desta execução, restando prejudicada a apreciação do pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, de ID: 8973779. II – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTACADOS DO MONTANTE PRINCIPAL No ID: 18231834, o patrono requer a expedição do competente ofício requisitório em favor da sociedade de advogados, relativo aos honorários contratuais. A Suprema Corte assentou na Súmula Vinculante n. 47 quanto à possibilidade de fracionamento de execução contra a Fazenda Pública relativamente aos honorários advocatícios. Contudo, perfilho-me ao entendimento que o enunciado não alcança o fracionamento quanto aos créditos decorrentes de honorários contratuais. A verba contratual não decorre da condenação e, por isso, não pode ser destacada da ordem de pagamento originária. Lado outro, no presente caso, conforme se depreende das planilhas de ID: 16686873, foi expedida ordem de pagamento (ID: 16722323), em favor de ELIANE CHAVES DA GRAÇA, no valor líquido do crédito, correspondente a R$ 5.923,66 (cinco mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), excluída, dessa forma, a quantia referente aos honorários contratuais. Por ter sido o crédito originário adimplido (ID: 17901001), não é exequível, neste momento processual, a retificação ou cancelamento da RPV para acrescentar a verba honorária. Diante disso e feito a ressalva, defiro o pedido de ID: 18231834 para que seja expedida requisição de pagamento autônoma, com referência aos honorários advocatícios contratuais. III – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 20250978, referente aos honorários advocatícios contratuais, a sua homologação é medida que se impõe. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, é viável a submissão do crédito ao sistema de execução via RPV. Diante do exposto: a) determino o prosseguimento do feito; b) julgo prejudicado o pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, de ID: 8973779; c) comprovada a satisfação da obrigação (ID: 17901001 - Pág. 2), julgo extinta a presente execução em relação à anuente ELIANE CHAVES DA GRAÇA, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC; d) homologo os cálculos de ID: 20250978; e) determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor – RPV quanto aos honorários advocatícios contratuais, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido no ID: 20740081. Ao fim, expedida a citada ordem de pagamento, intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto à habilitação dos sucessores de EMILIA PIRES CORNELIO (ID: 11149268) e quanto ao pedido de desistência formulado no ID: 20095605. Brasília, 18 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador